Tribunal: TJBA
Processo: 8070859-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070859-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA BERNADETE RANGEL

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DE CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE DESCONTOS POR ERRO ADMINISTRATIVO DO INSS. INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ART. 300, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteia a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob alegação de que a negativação decorreu de suspensão indevida de descontos consignados por ato do INSS.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e a suspensão de cobranças, diante de indícios de inexistência de mora.

III. Razões de decidir
3. Os documentos juntados, especialmente o histórico de consignações emitido pelo INSS, indicam, em cognição sumária, a suspensão integral dos descontos consignados, extrapolando os limites de decisão judicial anterior, o que evidencia plausibilidade na alegação de inadimplemento involuntário.
4. Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, incumbindo-lhe demonstrar eventual excludente, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo.
5. O perigo de dano está caracterizado pela manutenção do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, situação que acarreta prejuízos à sua esfera moral e patrimonial.
6. A medida pleiteada é reversível, pois consiste na exclusão provisória das anotações e na suspensão de cobranças, sem reconhecimento definitivo de inexistência do débito.
7. Evidenciados os requisitos do art. 300, do CPC, impõe-se a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada recursal.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. Demonstrada, em cognição sumária, a plausibilidade de que a negativação decorreu de suspensão indevida de descontos consignados por ato administrativo alheio à vontade do consumidor, está configurada a probabilidade do direito. 2. A manutenção do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência, desde que a medida seja reversível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, art. 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070859-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA BERNADETE RANGEL
e como agravado
PARANA BANCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator